Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. COGNIÇÃO. IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, resta prejudicado o agravo interno interposto quando sua análise pressupõe a mesma cognição de mérito do agravo de instrumento, recurso principal.
2. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, pois possuem natureza antecipatória.
3. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil-CC), de tal sorte que não cause a penúria do devedor nem prive demasiadamente o credor.
4. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
5. No caso, o lar de referência da infante é tanto o materno quanto o paterno em regime de convivência alternado e igualitário. O pai, além de arcar com despesas extraordinárias nos dias em que está com sua filha (assim como mãe), também é responsável por demais despesas escolares e de saúde da agravada. Até o momento, o agravante tem arcado com as despesas fixas e variáveis da agravada de forma contínua, fato que afasta o perigo de dano. É necessária dilação probatória para que a agravada comprove, de forma clara, a real necessidade do desconto da folha de pagamento.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.